Tribunal: TJBA
Processo: 8002330-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002330-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: C. B. B. R. e outros Advogado(s):BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO MENSAL CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS E À APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de custear tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, determinou o bloqueio de R$ 189.120,00 via SISBAJUD, correspondentes a 6 meses de tratamento na Clínica Gira Mundo, com transferência mensal ao prestador condicionada à prestação de contas e à apresentação das respectivas notas fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima, em cumprimento provisório de sentença, a adoção de bloqueio de valores como medida coercitiva para assegurar obrigação de fazer consistente no custeio integral do tratamento terapêutico de menor com TEA, bem como se ainda seria possível rediscutir, nessa fase processual, a suficiência da rede credenciada, a clínica indicada no título, a carga horária terapêutica e a limitação do custeio à tabela interna de reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão agravada encontra fundamento no art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da ordem judicial, sobretudo quando evidenciada resistência da executada ao cumprimento da obrigação imposta. 4. O título exequendo fixou, de forma expressa, o dever de custeio do tratamento na Clínica Gira Mundo, bem como delimitou as terapias e a carga horária devidas, o que inviabiliza, em sede de cumprimento provisório, a reabertura da discussão sobre suficiência da rede credenciada, substituição da clínica indicada, revisão da carga horária ou limitação do custeio à tabela de reembolso. 5. O art. 520, IV, do CPC impõe cautelas no cumprimento provisório, mas a decisão agravada não autorizou levantamento irrestrito, automático ou antecipado do montante constrito. Ao contrário, condicionou a liberação dos valores à comprovação mensal da efetiva prestação do serviço, mediante prestação de contas e apresentação de nota fiscal, o que afasta a alegação de irreversibilidade imediata da medida. 6. A sistemática adotada na origem, de bloqueio global como garantia e liberação progressiva e controlada, mostra-se proporcional à natureza da obrigação, de trato sucessivo, e adequada à tutela do direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança, não sendo o princípio da menor onerosidade da execução apto a frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. 7. Há precedentes do STJ quanto à obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar necessário a paciente com TEA, bem como julgados do TJBA reconhecendo a possibilidade de bloqueio de valores, em cumprimento de sentença, como medida substitutiva da tutela específica diante do descumprimento reiterado da obrigação. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Revogação da tutela recursal parcialmente deferida. 10. Embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 297, 497, 520, IV, 536 e 805; CF/1988, arts. 196 e 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.155.615/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; TJBA, 3ª Câmara Cível, AI 8020519-68.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, DJEN 02.02.2026; TJBA, 4ª Câmara Cível, AI 8067234-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 15.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002330-08.2026.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e parte(s) recorridas C. B. B. R, representado por sua genitora SABRINA PEREIRA BORGES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, BEM COMO JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora, por unanimidade.